Tribunal: TJSP
Processo: 1017506-26.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C RECONVENÇÃO. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
I. Caso em exame. Apelante interpõe recurso contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de título proposta por paciente em face de médico ortopedista, declarando nula duplicata de prestação de serviços médicos no valor de

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C RECONVENÇÃO. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
I. Caso em exame. Apelante interpõe recurso contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de título proposta por paciente em face de médico ortopedista, declarando nula duplicata de prestação de serviços médicos no valor de R$ 26.365,40 referente à cirurgia ortopédica realizada em 16 de agosto de 2023, com cancelamento definitivo do protesto, e julgou improcedente reconvenção pleiteando pagamento pelos serviços prestados.
II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) saber se a duplicata de prestação de serviços médicos foi validamente emitida em conformidade com os requisitos legais estabelecidos pela Lei no 5.474/68, especificamente quanto à discriminação adequada dos serviços prestados; (ii) saber se há direito ao recebimento pelos serviços médicos efetivamente prestados em sede de reconvenção, considerando a vedação ao enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir. A duplicata de prestação de serviços, por sua natureza causal, exige rigorosa observância dos requisitos formais previstos no artigo 20 da Lei no 5.474/68, incluindo discriminação pormenorizada da natureza, qualidade, quantidade e preço dos serviços prestados. A documentação apresentada revelou-se genérica e insuficiente para caracterizar a especificação legal exigida, não permitindo ao sacado o pleno conhecimento do que estava sendo cobrado. A oposição tempestiva apresentada pelo sacado, impugnando o crédito alegado, inviabilizou legitimamente o protesto da duplicata. Quanto à reconvenção, restou incontroverso que os serviços médicos foram efetivamente prestados, configurando enriquecimento sem causa do apelado que se beneficiou dos serviços sem a correspondente contraprestação. A ausência de impugnação específica do valor na contestação à reconvenção reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados. A responsabilidade pelo pagamento inicial dos serviços é do próprio paciente, conforme estabelece o artigo 12, inciso VI da Lei no 9.656/98, podendo posteriormente buscar reembolso junto à operadora do plano de saúde.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.